Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONTRADITÓRIAS. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO DO MP. PERDA DO OBJETO.
I - É consabido que nos crimes contra o patrimônio, praticados às escuras, a palavra da vítima tem especial relevância. No entanto, essa deve ser firme e coerente em todas as ocasiões que prestadas, o que não se verifica no caso concreto, em que são identificadas diversas contradições entre a dinâmica narrada na Delegacia e em Juízo.
II - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
III - Não comprovado nos autos, por meio de prova segura, que o réu agiu imbuído do desejo de matar, impõe-se a desclassificação do crime de latrocínio para roubo, ambos na modalidade tentada.
IV - O emprego de faca para perpetrar o roubo, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
V - No que concerne à quantidade de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido.
VI - A quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a análise desfavorável das circunstâncias do crime informam que o regime inicial adequado ao cumprimento da pena é o semiaberto, modificado para o aberto em face do tempo de prisão provisória já cumprido.
VII - Sendo o recurso da Acusação direcionado a modificar a pena do crime de latrocínio, a desclassificação determina o seu esvaziamento.
VIII - Recurso da Defesa conhecido e provido. Perda do objeto do recurso do Ministério Público.